Tribunal: TJSP
Processo: 1005736-24.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – DANOS MATERIAIS – CONJUNTO ENCARTADO QUE PERMITE CONCLUIR PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS, DIANTE DA EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS PELA CASA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – DANOS MATERIAIS – CONJUNTO ENCARTADO QUE PERMITE CONCLUIR PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS, DIANTE DA EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS PELA CASA BANCÁRIA RECORRIDA, O QUE SE DEU APÓS RECONHECER AS IRREGULARIDADES DAS MOVIMENTAÇÕES LEVADAS A CABO POR TERCEIRO FRAUDADOR – DANOS MORAIS - PRESENÇA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE NAS MOVIMENTAÇÕES QUESTIONADAS QUE SE TORNOU INCONTROVERSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DO OCORRIDO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TANTO É QUE PROMOVEU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA, NO ENTANTO, A INSEGURANÇA E DESCONFORTO DA CONSUMIDORA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, ISTO PORQUE NÃO ATENDERAM A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000628987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005736-24.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante MARIA
HELENA SANTOS MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, por
maioria de votos, vencido o Relator e o 2o Desembargador. Acórdão com o 3o
Desembargador. Declara voto vencido o Relator Sorteado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIMÕES
DE VERGUEIRO, vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE
SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005736-24.2018.8.26.0269
APELANTE: MARIA HELENA SANTOS MENEZES
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: ITAPETININGA
VOTO No 43298
RELATOR DESIGNADO
VOTO No: 43298
APEL.No: 1005736-24.2018.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APTE. : MARIA HELENA SANTOS MENEZES
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MIGUEL ALEXANDRE CORREA FRANÇA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

PRELIMINAR AFASTADA
DANOS MATERIAIS

CONJUNTO ENCARTADO QUE PERMITE CONCLUIR
PELA INOCORRÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS,
DIANTE DA EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS
PELA CASA BANCÁRIA RECORRIDA, O QUE SE DEU
APÓS RECONHECER AS IRREGULARIDADES DAS
MOVIMENTAÇÕES
LEVADAS
A
CABO
POR
TERCEIRO
FRAUDADOR

DANOS
MORAIS
-
PRESENÇA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA
POR TERCEIRA PESSOA APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR IRREGULARIDADE
NAS MOVIMENTAÇÕES QUESTIONADAS QUE SE
TORNOU
INCONTROVERSA,
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO DO OCORRIDO PELA PRÓPRIA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA,
TANTO
É
QUE
PROMOVEU
A
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
RETIRADOS
DA
CONTA
BANCÁRIA
DA
AUTORA
-
SITUAÇÃO
QUE
EVIDENCIA, NO ENTANTO, A INSEGURANÇA E
DESCONFORTO
DA
CONSUMIDORA
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS,
ISTO
PORQUE
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATENDERAM A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL,
RAZÃO PELA QUAL PRESENTE O DEVER DE
INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação intentado por
MARIA HELENA SANTOS MENEZES, uma vez tirado contra R. Sentença que
vem encartada a fls. 182/186, esta proferida em Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais que promove contra BANCO SANTANDER BRASIL
S/A, pela qual foi julgada improcedente a demanda, momento em que o Juízo
condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10%
sobre o valor da causa, ainda que observado o fato de lhe terem sido
concedidos os benefícios decorrentes da gratuidade de justiça.
Sustenta a recorrente em razões juntadas a fls. 189/202,
que a R. Decisão como proferida se mostra inadequada no trato da questão
discutida nos autos, assim levantando sob a forma de preliminar aspecto
relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto. No mais, e
quanto ao mérito, dá conta de que o conjunto encartado ao todo processado
permite concluir pela ocorrência dos danos materiais e morais que lhe foram
impostos. Assim, assevera, e quanto aos danos patrimoniais, que não foram
devidamente estornados todos os valores questionados perante a casa de
valores, daí porque deva ser alterado o entendimento adotado, o que permite
concluir também, e diante das irregularidades constatadas, a ocorrência dos
danos extrapatrimoniais pleiteados, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma do entendimento adotado em 1o Grau, de sorte a ter por julgado
totalmente procedente o pedido inicialmente formulado.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 206/213), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
que viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela recorrente deve ser
merecedor de parcial acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez
que os limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não
se mostraram inteiramente adequados a realidade como vem estampada no
todo processado.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado cerceamento
de defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer que não deve
prosperar a irresignação assim lançada ao feito, haja vista que eventual
colheita de provas, ainda que regularmente especificadas, deve sempre ficar
ao critério do Magistrado condutor do feito, porque a ele compete determinar
sua produção, desde que as entenda necessárias ou indispensáveis ao
adequado deslinde da causa, dispensando sua produção, caso se mostrem
desnecessárias, protelatórias, ou até inúteis na solução da pretensão resistida
colocada a sua apreciação, o que se registra em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil em vigor,
que assim bem o define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada,
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos elementos
até aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só em um primeiro
momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer necessidade de produção
da prova pericial pretendida, uma vez que foram encartados aos autos
elementos suficientes a dar base a adequada formação de convicção pelo
Juízo, tanto é que permitiram, e sem quaisquer inconvenientes, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedesse ao julgamento, até mesmo antecipado da matéria enfocada na
lide, conforme previsão que vem contida no artigo 355, I, do CPC em regência
(O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de
outras provas;), fato que bem permite que se tenha por totalmente superada
a questão assim suscitada.
Superada a prejudicial suscitada, e agora no que toca a
questão de fundo argüida, com real facilidade se verifica que as questões
recolocadas em debate versam sobre a ocorrência de movimentação não
autorizada, portanto injustificada, de valores, esta que foi promovida na conta
bancária mantida pela autora junto a instituição financeira ré, razão pela qual
busca a inconformada amais plena reparação pelos danos materiais e morais
que alega ter indevidamente suportado.
Nessa toada, e no que diz respeito aos danos materiais dito
suportados pela ora recorrente, forçoso reconhecer que o entendimento
perfilhado pelo D. Sentenciante se mostrou adequado a realidade indicada nos
autos, haja vista que os valores decorrentes das movimentações
indevidamente promovidas por terceiros na conta bancária da autora, foram
devida e prontamente ressarcidos a autora, o que se deu com o consequente
estorno dos valores debitados de sua conta corrente, conforme situação
registrada depois que a própria instituição financeira reconheceu que as
transações se deram de forma indevida, daí porque não deve ser nesse
tocante acolhido o recurso como interposto, repita-se, ao menos nesse
aspecto, sendo caso de se transcrever, ainda que parcialmente, os adequados
fundamentos adotados pelo Juízo por ocasião do sentenciamento do feito, pelo
qual, em relação a tal tema, bem resultou definido que:
“(...)
Em relação ao alegado dano material e inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito, denota-se dos extratos de fls. 95 e 106/110 que todos os valores
debitados indevidamente na conta da autora foram ressarcidos e que o
requerido já reconheceu que as transações foram indevidas, inclusive
empréstimos.
Com efeito, no extrato de fls. 95 consta o valor de R$
1.462,10 como ressarcimento ao cliente, referente ao valor do título
descontado indevidamente, bem como o estorno dos demais valores
debitados referentes ao mencionado título (juros, tarifas).
Já em relação aos saques e empréstimos contratados
indevidamente no mês de maio de 2018, os extratos de fls. 106 e 110
demonstram que a instituição financeira regularizou o saldo da conta da
parte autora, seja estornando os débitos que ainda eram possíveis, bem
como pelo depósito da quantia de R$ 19.394,68 para compensar os
demais lançamentos indevidos.
Para verificar que a autora não suportou prejuízo material
como alega basta verificar o saldo existente na conta em 22 de maio R$
3.102,56 (fls. 106), abater os valores que foram por ela utilizados (fls. 106
e 107), excluindo-se a movimentação indevida, de modo que se obtém o
saldo encontrado no final do dia 4 de junho (fls. 110).
Portanto,
denota-se
que
assim
que
a
instituição
financeira tomou conhecimento da movimentação indevida na conta da
parte autora providenciou sua regularização, não havendo que se falar
em indenização por dano material, de modo que a pretensão inicial é
improcedente nesse ponto. (...)”
Por outro lado, e agora no que diz respeito aos danos
morais que a autora, ora recorrente, indica como suportados, é caso de se
reconhecer que a responsabilidade dos bancos se estabelece tanto no
contrato de depósito mantido com o cliente, como na prestação do serviço
bancário. Assim, ao operar pelo sistema informatizado, é evidente que os
bancos assumem riscos, estes inerentes ao tipo de operação desenvolvida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que inclui, por óbvio, os riscos de fraudes e furtos, até porque, embora
presentes avanços no desenvolvimento dos sistemas de segurança,
paralelamente, e com absoluta rapidez, são desenvolvidos, tão rapidamente
quanto criados, efetivos meios de burlá-los.
Forçoso dizer ainda, que o registro de saques e/ou
empréstimos tidos por indevidos, evidenciam a sensação de insegurança e
desconforto impostos a consumidora recorrente, o que decorre dos serviços
insuficiente e ineficientemente prestados pelo banco recorrido, porque pecou
ao não atender as mínimas expectativas de segurança necessárias ao
adequado cumprimento da obrigação contratualmente assumida, esta que
consiste também seu dever de guarda e controle do numerário depositado na
conta corrente mantida junto a instituição pela recorrente.
Destarte, surge de forma insuplantável o dever do réu em
indenizar a autora, o que se tem em referência aos danos morais que foram
impostos a correntista que, ao ver movimentada sua conta por ato de terceiros,
este(s) estranho(s) a relação contratual existente entre as partes, teve, de
forma clara e cristalina, além de irremediavelmente quebrada a confiança que
deve imperar nas relações bancárias, verdadeiro pavor diante do ocorrido,
conforme situação que, no todo, foi incorretamente analisada pelo D.
Sentenciante.
Em sendo assim, diante da clara falha do réu, há que se
aplicar na solução do caso concreto o quanto vem disposto pelo Código de
Defesa do Consumidor, de sorte a se concluir pela responsabilidade objetiva
das instituições financeiras, pois reza o artigo 14 do Código Consumerista: “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Assim, à luz do quanto exposto, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recorrido responder pela movimentação indevida promovida junto a conta da
recorrente.
Com suporte no quanto exposto, e no que diz respeito a
ocorrência de dano moral indenizável, de rigor reconhecer que os reclamos
assim deduzidos pela recorrente merecem acolhimento por parte desta Tuma
Julgadora, uma vez que, conforme se pode observar do todo processado,
resultou demonstrado nos autos, o fato de que a autora teve sua conta
indevidamente movimentada, motivo pelo qual se mostra possível concluir que
o réu pecou no desenvolvimento das atividades para as quais foi constituído,
sendo certo, por outro lado, que a ocupante do polo ativo trouxe ao feito
elementos suficientes para justificar o acolhimento de sua pretensão
indenizatória, principalmente ao se reconhecer que, para adequada solução da
demanda, deva ser aplicado o quanto disposto na legislação consumerista,
com a necessária inversão dos ônus da prova.
Nesse tocante, e no que diz respeito ao dano moral
pleiteado, diante do conjunto de elementos probatórios, de rigor se faz concluir
que à autora não possa ser atribuída culpa pelo evento, uma vez que tudo
decorreu de conduta do réu, porque incapaz de impedir o ocorrido, o que
impede de se ter por excluída a aplicação da teoria do risco profissional, que
de forma clara obriga as instituições financeiras a arcar com indenização.
Entenda-se, por outro lado, que eventual indenização
postulada pela recorrente, não se preste a enriquecer a vítima, mas a conceder-
lhe real lenitivo, este capaz de reprovar a conduta do agente causador do
dano, dando àquela(e) que foi ultrajado, compensação que justifique o
sofrimento imposto.
Diante do quanto exposto, de rigor entender que deve ser
acolhido em parte o recurso como movimentado pela autora, de sorte a se fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu favor compensação, esta definida a título de reparo por dano moral
que lhe foi imposto, este que agora se reconhece presente, e que se fixa na
importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), importância esta que respeita o
binômio necessidade/possibilidade, porque incapaz de modificar a situação
financeira do recorrido, e ao mesmo tempo, não se mostra capaz de alterar a
situação econômica da recorrente, sendo certo que tais valores deverão ser
quitados depois de acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação, para no mais se aplicar quanto a correção monetária, o
disposto na Súmula No 362, do C. STJ ( “A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento").
Finalizando, no que diz respeito à sucumbência, e diante
da parcial procedência da demanda, é caso de se condenar as partes a arcar
em fraternal divisão com os valores decorrentes de custas e despesas
processuais, bem como ao pagamento de Honorários Advocatícios devidos ao
Procurador da parte contrária, estes que se fixam em 15% sobre o valor da
condenação, em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85,
do CPC em vigor, ainda que ressalvada a gratuidade de justiça que foi
concedida a ocupante do polo ativo da relação (fls. 33).
Pelo exposto, é caso de se dar parcial provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37036
Apelação Cível no 1005736-24.2018.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: MARIA HELENA SANTOS MENEZES
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se que não houve cerceamento
de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria
é exclusivamente de direito, ou não necessita de outras provas, não viola o
princípio constitucional da ampla defesa, conforme preceitua o art. 335,I
da lei de rito.
Essa é a hipótese dos autos, pois a apreciação do
pedido inicial independe da realização de outras provas, podendo ser
realizada à luz do direito positivo vigente, com base na prova documental
produzida.
Meritoriamente, conforme bem asseverou o MM.
Juízo “a quo”, cujo entendimento não restou alterado pelas razões
recursais, o réu procedeu ao estorno dos valores indevidamente
movimentados na conta corrente da autora, sendo certo que o valor de R$
19.394,68 foi creditado duas vezes, ensejando o estorno impugnado pela
autora, sem que qualquer prejuízo material tenha sido efetivamente
comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, não ficou caracterizado dano moral
que justificasse a indenização pretendida pela autora, que não comprovou
ter sofrido qualquer abalo psicológico.
Ainda, que assim não fosse, a falha na prestação de
serviços não configura ofensa à honra do autor e tampouco abalo do seu
conceito perante a sociedade, não estando demonstrada a ocorrência de
dano moral.
Ressalte-se que não é devida indenização por danos
morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo,
que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do
seu comportamento habitual, em razão desses contratempos.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença
guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Coutinho de Arruda
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
11F016AE
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
1291E9FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005736-24.2018.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.